Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702852-56.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria de Lourdes Fernandes sem o recolhimento do preparo recursal, sob alegação de ser beneficiária da gratuidade da justiça. Consta dos autos que a apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita na petição inicial[1]. Todavia, após decisão do Juízo de origem que determinou o recolhimento das custas processuais[2], a apelante efetuou o pagamento integral das despesas processuais, sem apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou interposição de recurso contra o indeferimento do benefício[3]. O pagamento voluntário das custas processuais configura renúncia implícita ao benefício anteriormente requerido, incidindo a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com a pretensão deduzida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.[4] Os beneficiários da gratuidade da justiça estão dispensados do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Contudo, inexistindo decisão concessiva vigente e evidenciada a renúncia tácita ao benefício, subsiste o dever de recolhimento do preparo recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, prevendo o § 4o do mesmo dispositivo que, não comprovado o recolhimento, deverá a parte ser intimada para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que a apelação foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo, circunstância que impõe a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 17 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora [1] id 82059497, p. 4. [2] id 82060715. [3] id 82060717. [4] STJ, AREsp 2.747.043/P, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025; STJ, REsp 2.003.990/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.